Tribunal: TJSP
Processo: 2106096-97.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Insurgência contra decisão que determinou a reiteração de ofício ao IMESC para entrega de laudo pericial. Pretensão de fixação de multa cominatória ou de substituição da perícia por profissional particular. Perícia já realizada. Ausência apenas de apresentação do laudo. Inviabilidade de imposição de astreintes. Órgão que atua como auxiliar da justiça.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Insurgência contra decisão que determinou a reiteração de ofício ao IMESC para entrega de laudo pericial. Pretensão de fixação de multa cominatória ou de substituição da perícia por profissional particular. Perícia já realizada. Ausência apenas de apresentação do laudo. Inviabilidade de imposição de astreintes. Órgão que atua como auxiliar da justiça. Ausência de interesse na lide. Medida destituída de utilidade prática. Eventual responsabilização a ser apurada em ação própria. Substituição da prova técnica. Matéria afeta à instrução. Destinatário final da prova é o magistrado. Impossibilidade, neste momento, de substituição do juízo de conveniência do juízo de origem. Providência que implicaria reabertura da instrução, sem ganho de celeridade. Ônus superiores aos benefícios, notadamente considerando que a perícia oficial já foi realizada, pendendo apenas a apresentação do laudo. Possibilidade de reavaliação pelo juízo a quo diante de eventual agravamento da inércia. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.